Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701400-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LAIS MENDES PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de LAÍS MENDES PIMENTA, incluída na 31a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível (ID 63380533). A teor do art. 1.012 do CPC, a apelação possui efeito suspensivo, visto que a tutela de urgência requerida foi indeferida (ID 60949721). Portanto, indefiro os pedidos formulados pela Apelada na petição de ID 62482748, dada a inadequação da via eleita e porque a hipótese não autoriza o cumprimento provisório de sentença, conforme previsto no §2o do art. 1.012 do CPC. Prossiga-se, para julgamento da apelação. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 17:43:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador